Tribunal: STF
Processo: RE 77594
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-06
Data de publicação: 1973-11-06

Ementa:
PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE. NÃO PREVALECE A PRESUNÇÃO DE
PERICULOSIDADE QUANDO A SENTENÇA E PROFERIDA CINCO ANOS DEPOIS DO
FATO DELITUOSO QUE GEROU A REINCIDENCIA. EXEGESE DO ART. 78, PAR. 1,
IN FINE DO CÓDIGO PENAL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.